Tribunal: TJDFT
Processo: 0702685-86.2022.8.07.0004
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SUPOSTO COMPORTAMENTO INADEQUADO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL DE BASE DO DF. COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME. INEXISTÊNCIA DE PROVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL ESTATAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerente objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido inicial e afastou a condenação do ente público de reparação por dano moral.
3. Aplicável, na hipótese, as regras da responsabilidade objetiva do Estado (CRFB, art. 37, § 6o).
4. O ordenamento jurídico adotou como fundamento para a responsabilização civil do Estado a teoria do risco administrativo, que exige para a sua configuração a ocorrência do dano, a ação ou omissão administrativa e a existência de nexo causal. Tal teoria exige como requisito negativo a ausência de caso fortuito ou força maior, além da inexistência de eventual culpa exclusiva da vítima.
5. No caso, ausente os requisitos da responsabilização civil estatal. O acervo probatório é insuficiente para demonstrar os danos descritos na inicial. Ademais, as enfermeiras ratificaram os fatos por elas relatados por ocasião da instrução do inquérito policial, do qual adveio a ação penal de n. 0722149-42.2021.8.07.0001, cuja denúncia foi recebida em 6 de julho de 2022 (ID 130364007 do processo criminal). Esse cenário revela que o boletim de ocorrência (ID47567230, pág. 3) registrado pela enfermeira chefe culminou a deflagração da ação penal supracitada, donde se extrai a conclusão de existir indícios de autoria e materialidade aptas a afastar a suposta conduta ilegal dos agentes de saúde.
6. Ao revés, aparentemente, as enfermeiras e os outros funcionários do Hospital de Base agiram no exercício da função e adotando medidas compatíveis com os cargos que ocupam e que a situação exigia.
7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
8. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa. A exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.